Tribunal: TJMT
Processo: 1005110-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005110-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Inadimplemento, Cheque, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), FERNANDO BEDIN - CPF: 878.995.661-34 (EMBARGANTE), MA INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 47.498.979/0001-33 (EMBARGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Pedido de Efeito Suspensivo aos Embargos. Alegação de Omissão e Premissa Fática Equivocada. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I.
Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em razão do Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo a Embargos à Execução. O Embargante alega omissão e erro de fato decorrente de premissa equivocada adotada pelo Colegiado.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e premissa equivocada, passível de ser corrigida pela via integrativa do Recurso de Embargos de Declaração.

III.
Razões De Decidir

3. O Recurso de Embargos de Declaração tem por objetivo corrigir material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes. A jurisprudência admite efeitos modificativos quando houver erro de fato relevante e determinante para o resultado do julgamento.

4. No caso, a decisão colegiada fundamenta-se na falta dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, especialmente a falta de plausibilidade jurídica da tese defensiva.

5. A discordância dos Embargantes com o Acórdão não configura vício no julgado, mas revela mero inconformismo com a solução adotada. A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via dos Embargos Declaratórios.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.112.344, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 6/11/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.985.697, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 6/6/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005110-09.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Fernando Bedin
em virtude do Acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Embargante alega que o Acórdão incorreu em premissa equivocada, ao apreciar fato novo não analisado pelo Juiz singular.

Também sustenta que o julgado é omisso.

Pugna pelo acolhimento do Recurso Integrativo, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do julgado, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Contrarrazões no Id. 292799366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registro, desde logo, que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a oposição de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o Acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.112.344/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 6/11/2024).

No caso, o embargante
Fernando Bedin
opôs os Aclaratórios em virtude do Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo e manteve o regular prosseguimento da Execução promovida por
M.A. Investimentos Ltda.

O Embargante alega que o Acórdão incorreu em premissa equivocada, ao considerar fato superveniente (depósito judicial) não apreciado pelo Juiz de primeiro grau, o que, em seu entender, configuraria supressão de instância.

A argumentação não procede.

Neste ponto, vale esclarecer que a menção ao depósito judicial foi feita de forma meramente contextual e sem caráter decisório autônomo. Aliás, convém ressaltar que o depósito judicial foi noticiado pelo próprio Embargante, após a interposição do Recurso e uma semana antes da sessão de julgamento, ocasião em que os autos foram retirados de pauta justamente para analisar a petição, o qual pretendia o reconhecimento da garantia do Juízo.

Não houve juízo de mérito sobre a suficiência ou validade do depósito, tampouco substituição da competência do Juiz de primeiro grau.

O voto condutor foi claro ao explicitar que o Embargante não comprovou os requisitos do artigo 919, §1o, do CPC. Também destacou que a jurisprudência do STJ exige cumulativamente: a) requerimento do Embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil reparação u incerta reparação; e d) garantia do Juízo (artigo 919,
caput
, do CPC).

No caso, o Embargante não comprovação esses requisitos, em especial a falta de plausibilidade jurídica da tese defensiva inviabilizou a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o que foi expressamente reconhecido no Acórdão embargado.

O Embargante também aponta omissão, sob o fundamento de que o colegiado teria se silenciado quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), mesmo diante da garantia integral da dívida.

Neste ponto, cumpre esclarecer que não se considera omissa e nem carece de fundamentação o Acórdão embargado que se manifesta expressamente sobre a questão controvertida,
ainda que não o faça à luz dos argumentos deduzidos pela parte.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1985697 DF 2022/0039379-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

Na hipótese, não se verifica omissão relevante, uma vez que o Acórdão abordou e enfrentou a matéria quanto aos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Assim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025